Tribunal: STF
Processo: ADI 7275
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Nacional de Advogados Animalistas (ANAA) contra a Lei nº 14.392, de 4 de julho de 2022, que dispõe acerca da Marcha de Resistência de Cavalo Crioulo do Rio Grande do Sul.



    Preliminarmente, a entidade autora defende ter legitimidade para propor a presente ação direta, com fundamento no art. 103, IX, da Constituição Federal, afirmando ser entidade de classe de abrangência nacional, possuindo “representatividade em 10 Estados da Federação - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Brasília -DF, Pará, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco e Paraná” (fl. 2, eDoc. 1). 



    No mérito, sustenta-se em essência que a norma impugnada, ao reconhecer a Marcha de Resistência de Cavalo Crioulo do Rio Grande do Sul como manifestação de cultura nacional, afronta  



    “o Princípio Constitucional da Separação de Poderes, usurpando a competência constitucional do IPHAN - Instituto Brasileiro de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para que o Poder Público garanta a realização dessas atividade intrinsecamente cruéis aos animais não-humanos, violando também o Princípio Constitucional da Vedação da Crueldade Animal” (fl. 4, eDoc. 1).  



    Postula-se a concessão de medida liminar acautelatória para suspender os efeitos da Lei nº 14.392/2022.



    Ao final, requer-se o julgamento pela procedência do pedido, confirmando-se a liminar, para que seja declarada a inconstitucionalidade e inconvencionalidade da Lei nº 14.392/2022.



    É o breve relatório.



    A relevância da questão debatida na presente ação direta enseja a aplicação do rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868/99, a fim de que a decisão seja tomada em caráter definitivo.



    Solicitem-se informações à parte requerida, no prazo de dez dias. Após, abra-se vista, sucessivamente, no prazo de cinco dias, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente